Tribunal: TJES
Processo: 5005933-46.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005933-46.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DO SERRALHEIRO LTDA
RECORRIDO: FILIPE SERAFIM PEREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO DO CONTRATADO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, INÉPCIA DA INICIAL, DECADÊNCIA E NULIDADE DA SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral. A ação visa a reparação de danos materiais e morais decorrentes da entrega de telhas de tipo e qualidade diversos dos adquiridos, o que causou a paralisação da obra do autor e prejuízos financeiros.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. As controvérsias centrais do recurso versam sobre a (im)procedência das preliminares de ilegitimidade ativa, inépcia da inicial, perda do objeto, decadência e nulidade da sentença, bem como a ocorrência de falha na prestação do serviço e a existência e quantificação dos danos morais.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A relação de consumo impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor. As preliminares foram rejeitadas. A entrega de produto diverso, a recusa em solucionar o problema e a inércia da ré configuram falha do serviço e geram dano moral, que extrapola o mero dissabor. O valor indenizatório fixado em primeiro grau é razoável e proporcional.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e NEGADO PROVIMENTO.

Tese de julgamento
: “1. A entrega de produto diverso do contratado, que acarreta a paralisação da obra do consumidor e a inércia do fornecedor em resolver o problema, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral, nos termos da teoria do desvio produtivo do consumidor. 2.. A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada apenas quando o montante fixado em sentença for exorbitante ou irrisório."

________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14

Jurisprudência relevante citada
: JECSP; RecInom 1000135-30.2025.8.26.0483; Presidente Venceslau; Segunda Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Dirceu Brisolla Geraldini; Julg. 31/07/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5005933-46.2025.8.08.0048

RECORRENTE: CASA DO SERRALHEIRO LTDA

RECORRIDO: FILIPE SERAFIM PEREIRA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: DR BERNARDO ALCURI DE SOUZA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO DO CONTRATADO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, INÉPCIA DA INICIAL, DECADÊNCIA E NULIDADE DA SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral. A ação visa a reparação de danos materiais e morais decorrentes da entrega de telhas de tipo e qualidade diversos dos adquiridos, o que causou a paralisação da obra do autor e prejuízos financeiros.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. As controvérsias centrais do recurso versam sobre a (im)procedência das preliminares de ilegitimidade ativa, inépcia da inicial, perda do objeto, decadência e nulidade da sentença, bem como a ocorrência de falha na prestação do serviço e a existência e quantificação dos danos morais.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A relação de consumo impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor. As preliminares foram rejeitadas. A entrega de produto diverso, a recusa em solucionar o problema e a inércia da ré configuram falha do serviço e geram dano moral, que extrapola o mero dissabor. O valor indenizatório fixado em primeiro grau é razoável e proporcional.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e NEGADO PROVIMENTO.

Tese de julgamento
: “1. A entrega de produto diverso do contratado, que acarreta a paralisação da obra do consumidor e a inércia do fornecedor em resolver o problema, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral, nos termos da teoria do desvio produtivo do consumidor. 2.. A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada apenas quando o montante fixado em sentença for exorbitante ou irrisório."

________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14

Jurisprudência relevante citada
: JECSP; RecInom 1000135-30.2025.8.26.0483; Presidente Venceslau; Segunda Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Dirceu Brisolla Geraldini; Julg. 31/07/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por CASA DO SERRALHEIRO LTDA em face de FILIPE SERAFIM PEREIRA DOS SANTOS, contra a sentença (ID 14793872) que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial.

A parte autora ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (ID 14793846) alegando que, após adquirir telhas termoacústicas da ré, recebeu produto diverso e de qualidade inferior, resultando na paralisação de sua obra e em prejuízos financeiros e morais.

A ré, em sua Contestação (ID 14793860), arguiu preliminares de ilegitimidade ativa e inépcia da inicial, além de, no mérito, defender a inexistência de danos. A sentença acolheu parcialmente os pedidos do autor, condenando a ré à restituição do valor pago pelas telhas (R$ 3.150,50) e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, afastando os demais pedidos de danos materiais.

A parte ré interpôs Recurso Inominado (ID 14793874) com o objetivo de reformar integralmente a sentença. O autor apresentou Contrarrazões (ID 14793876), pugnando pela manutenção da decisão de primeiro grau.

É o relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Das preliminares

As preliminares de ilegitimidade ativa, inépcia da inicial, ausência de interesse de agir e perda superveniente do objeto, suscitadas pela recorrente, não merecem prosperar. A l
egitimidade ativa
do recorrido restou demonstrada pelo comprovante de pagamento via Pix, realizado em nome de sua empresa, e corroborada pela comunicação com o vendedor da recorrente, conforme a petição de réplica (ID 14793869). A
petição inicial
, por sua vez, é
clara e objetiva
, descrevendo os fatos e os pedidos de forma lógica, possibilitando à parte ré o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Da mesma forma,
não se configura a ausência de interesse processual ou a perda superveniente do objeto
, uma vez que a demanda busca a rescisão contratual e a reparação dos danos causados pela falha na entrega do produto, o que ainda não foi solucionado.

A alegação de
decadência
também é afastada, pois a relação é de consumo e o prazo aplicável é o do Código de Defesa do Consumidor (art. 26). Adicionalmente, a reclamação do consumidor e o reconhecimento do erro por parte do fornecedor suspendem o prazo decadencial, conforme art. 26, §2º, I, do CDC.

A preliminar de
nulidade da sentença
, baseada na suposta ilicitude das conversas de WhatsApp e na preclusão dos documentos juntados com a réplica, igualmente
não se sustenta
. O entendimento jurisprudencial mencionado pela recorrente é aplicável ao processo penal, não ao processo civil, em especial no rito dos Juizados Especiais, que se pauta pelos princípios da informalidade, simplicidade e celeridade, visando a busca da verdade real e a justa composição do litígio.

A preliminar de nulidade da sentença, baseada na preclusão dos documentos juntados com a réplica, não merece prosperar. Conforme o rito processual, o documento apresentado pelo autor na petição de réplica (ID 14793869) teve como objetivo refutar alegações suscitadas na contestação, sendo a primeira oportunidade processual que o autor teve para se manifestar sobre o tema. Portanto, não há que se falar em preclusão.

Do Mérito

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em especial a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

No caso em tela, ficou devidamente comprovada a falha na prestação do serviço da requerida, que entregou produto diverso do contratado, conforme demonstram as provas documentais anexadas aos autos.

As alegações da recorrente, de que a compra teria sido realizada por terceiro e que o material entregue seria o correto, não se sustentam diante da documentação apresentada pelo recorrido na réplica, que comprova a sua legitimidade ativa e a divergência do produto.

A conduta da ré, ao não solucionar o problema de forma célere e eficiente, gerou prejuízos que vão além do mero aborrecimento, configurando verdadeiro dano moral. O autor foi compelido a ter sua obra paralisada e a arcar com prejuízos adicionais, além da frustração de ter seu problema ignorado.

Sobre o tema, importante destacar o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO. 1. Entrega de produto diverso do adquirido por meio da loja virtual da ré. Alegou o autor que, mesmo após devolução do item errado e diversas tentativas administrativas, não houve a restituição do valor pago (R$ 249,99). 2. Sentença de parcial procedência. , que condenou a ré a restituir o valor pago R$ 249,99. A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor por falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC). Comprovada a entrega de produto diverso do solicitado e a ausência de estorno, cabível a restituição integral do valor pago (art. 35, III, do CDC), não havendo prova pela ré do efetivo reembolso ou entrega do item correto. A falha de entrega e a ausência de solução extrajudicial não extrapolam o mero inadimplemento contratual, tratando-se de dissabor comum nas relações de consumo, insuficiente para configurar dano moral. 3. Recurso do autor. A inércia da fornecedora diante das reclamações, mesmo após provocação administrativa via PROCON, revela descaso que viola a boa-fé objetiva e os deveres de lealdade e cooperação, em afronta aos arts. 4º, III, e 6º, IV, do CDC. A demora injustificada, aliada ao desgaste emocional e ao tempo despendido na tentativa de solucionar o problema, extrapola o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza dano moral indenizável, nos termos da teoria do desvio produtivo do consumidor. O valor de R$ 2.000,00 mostra-se adequado à reparação do abalo sofrido, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (JECSP; RecInom 1000135-30.2025.8.26.0483; Presidente Venceslau; Segunda Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Dirceu Brisolla Geraldini; Julg. 31/07/2025)

Conforme
entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o montante deve ser suficiente para reparar, como bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“[...] a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
(R$ 3.000,00) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: "a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.".

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)